Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600595-82.2024.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. CAPTAÇÃO E
GASTOS
ILÍCITOS
DE
RECURSOS.
ELEIÇÕES 2024. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença
que
julgou
procedente
representação por captação e gastos ilícitos
de recursos para fins eleitorais, cassando o
diploma de vereador e declarando a
inelegibilidade do recorrente.
2. Na origem, o Ministério Público Eleitoral
alegou recebimento de recursos de fonte
vedada e uso irregular de verbas do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para remunerar parente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se o recebimento de recursos de

Num. 44740602 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:42:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519424998400000043678716
Número do documento: 25092519424998400000043678716
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/09/2025 17:01:20
fonte vedada, posteriormente devolvidos,
configura captação ilícita de recursos; e (ii)
se o uso de recursos do FEFC para
remunerar parente como cabo eleitoral
configura gasto ilícito de recursos, apto a
ensejar a cassação do diploma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A utilização da conta pessoa jurídica pela
genitora do recorrente, ao invés da pessoa
física, para a doação, tratou-se de erro
procedimental, sem gravidade na conduta,
considerando a devolução do valor ao
Tesouro Nacional e o valor ínfimo da
irregularidade,
que
não
causou
desequilíbrio no pleito.
5. A contratação de parente como cabo
eleitoral,
embora
não
expressamente
vedada, deve atender aos princípios da
moralidade,
impessoalidade
e
economicidade. No caso, o valor pago ao
cabo eleitoral foi devidamente registrado na
prestação de contas, não havendo prejuízo
à transparência dos gastos.
6. Não se verifica má-fé do recorrente, na
medida em que o serviço foi devidamente
prestado. Em que pese o valor da
irregularidade apresentar alto percentual em
relação ao valor de FEFC recebido, não
houve gasto excessivo na campanha, não
tendo sido comprovado nos autos que a
irregularidade tenha causado repercussão
no contexto geral da eleição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
provido
para
reformar
a
sentença
e
julgar
improcedente
a
representação.
Tese de Julgamento: 1. A captação ilícita de
recursos
exige
a
demonstração
da
relevância jurídica da irregularidade e da
ilegalidade qualificada (má-fé). 2. O uso de
recursos do FEFC para remu

Inteiro teor:
26/09/2025
Número: 0600595-82.2024.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 18/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cassação do diploma, Captação ou Gasto Ilícito de Recursos Financeiros de Campanha
Eleitoral, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600595-
82.2024.6.16.0121, que julgou procedente a presente representação, para cassar o diploma de
Dante Conrado Mundt para o cargo de Vereador do Município de Pato Bragado e, de consequência,
nos termos do art. 22, inciso XIV, da lei complementar 64/90, declarar sua inelegibilidade para as
eleições que se realizarem nos 08 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificaram os
fatos analisados nestes autos. (Representação por Arrecadação e Gastos Ilícitos de Recursos em
Campanha Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fundamento no artigo 127, caput,
da Constituição da República Federativa do Brasil; nos artigos 72 e 77, da Lei Complementar nº
75/1993, e no artigo 30-A, da Lei nº 9.504/1997, com base no Processo de Prestação de Contas
Eleitorais em epígrafe, nos termos do artigo 22, da Lei Complementar nº 64/1990, em face de Dante
Conrado Mundt. Alega-se que, o processo de prestação de contas eleitorais nº 0600456-
33.2024.6.16.0121, foi instaurado para fins de julgamento das contas relativas à campanha do
Representado Dante Conrado Mundt ao cargo de vereador, no município de Pato Bragado/PR. No
referido procedimento, foi apresentado Parecer Técnico Conclusivo, no qual foram consignadas
algumas irregularidades nas contas do Representado, razão pela qual foi recomendada a
desaprovação das contas, sem prejuízo da posterior apuração de condutas ilícitas. Nessa
perspectiva, as principais irregularidades constatadas pela análise técnica foram: (i) o recebimento
e uso de recursos de fonte vedada; (ii) a aparente manipulação de documentos públicos pela
omissão voluntária de movimentação financeira em extratos bancários para ocultar o recebimento
de recursos de Pessoa Jurídica; e (iii) o uso irregular de verba do FEFC. Tais constatações
recomendam apuração de eventuais ilícitos eleitorais, que podem ensejar a propositura, entre
outras ações, da representação com fundamento no art. 30-A, da Lei nº 9.504/1997, como é o caso
dos autos. Por tais razões, tendo sido identificadas irregularidades que traduzem arrecadação e
gastos ilícitos de recursos durante a campanha eleitoral, pretende este Órgão Ministerial Eleitoral,
com a presente ação, que possui fundamento no art. 30-A, da Lei nº 9.504/1997, a cassação do
diploma entregue, pelo e. Juízo Eleitoral, ao Representado Dante Conrado Mundt.) RE21
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DANTE CONRADO MUNDT (RECORRENTE)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44740602
25/09/2025
19:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44740602 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:42:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519424998400000043678716
Número do documento: 25092519424998400000043678716
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/09/2025 17:01:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.329

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600595-82.2024.6.16.0121 – Pato Bragado –
PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: DANTE CONRADO MUNDT
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. CAPTAÇÃO E
GASTOS
ILÍCITOS
DE
RECURSOS.
ELEIÇÕES 2024. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente
representação por captação e gastos ilícitos
de recursos para fins eleitorais, cassando o
diploma de vereador e declarando a
inelegibilidade do recorrente.
2. Na origem, o Ministério Público Eleitoral
alegou recebimento de recursos de fonte
vedada e uso irregular de verbas do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para remunerar parente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se o recebimento de recursos de

Num. 44740602 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:42:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519424998400000043678716
Número do documento: 25092519424998400000043678716
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/09/2025 17:01:20
fonte vedada, posteriormente devolvidos,
configura captação ilícita de recursos; e (ii)
se o uso de recursos do FEFC para
remunerar parente como cabo eleitoral
configura gasto ilícito de recursos, apto a
ensejar a cassação do diploma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A utilização da conta pessoa jurídica pela
genitora do recorrente, ao invés da pessoa
física, para a doação, tratou-se de erro
procedimental, sem gravidade na conduta,
considerando a devolução do valor ao
Tesouro Nacional e o valor ínfimo da
irregularidade,
que
não
causou
desequilíbrio no pleito.
5. A contratação de parente como cabo
eleitoral,
embora
não
expressamente
vedada, deve atender aos princípios da
moralidade,
impessoalidade
e
economicidade. No caso, o valor pago ao
cabo eleitoral foi devidamente registrado na
prestação de contas, não havendo prejuízo
à transparência dos gastos.
6. Não se verifica má-fé do recorrente, na
medida em que o serviço foi devidamente
prestado. Em que pese o valor da
irregularidade apresentar alto percentual em
relação ao valor de FEFC recebido, não
houve gasto excessivo na campanha, não
tendo sido comprovado nos autos que a
irregularidade tenha causado repercussão
no contexto geral da eleição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a representação.
Tese de Julgamento: 1. A captação ilícita de
recursos
exige
a
demonstração
da
relevância jurídica da irregularidade e da
ilegalidade qualificada (má-fé). 2. O uso de
recursos do FEFC para remunerar parente
como cabo eleitoral, sem comprovação de
má-fé e sem impacto relevante no contexto

Num. 44740602 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:42:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519424998400000043678716
Número do documento: 25092519424998400000043678716
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/09/2025 17:01:20
geral da eleição, não configura gasto ilícito
apto a ensejar a cassação do diploma.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/97, art. 30-A; Resolução TSE nº
23.735/2024, art. 11, § 1º.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
REspe nº060000449, Rel. Min. Kassio
Nunes Marques, DJE 27/11/2024; TRE-PR,
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
nº060089321, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE 17/07/2025; TRE-PR, Rp
nº060065051, Rel. Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, DJE 22/01/2025; TRE-PR,
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS nº060031178,
Rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, DJE
27/03/2025; AgR-REspe 724-88, rel. Min.
Edson Fachin, DJE de 13.5.2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 24/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44740602 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:42:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519424998400000043678716
Número do documento: 25092519424998400000043678716
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/09/2025 17:01:20
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por DANTE CONRADO MUNDT em face da sentença do
juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon- PR, que julgou procedente a
representação, reconhecendo a prática de captação e realização de gastos ilícitos de recursos,
para fins eleitorais, nas Eleições de 2024, nos termos do art. 30-A, § 2º, da lei 9.504/97,
combinado com o art. 17, § 8º, da Resolução nº 23.607 do TSE, cassando o diploma de DANTE
CONRADO MUNDT para o cargo de Vereador do Município de Pato Bragado e, de
consequência, nos termos do art. 22, inciso XIV, da lei complementar 64/90, declarando sua
inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 08 (oito) anos subsequentes à eleição em
que se verificaram os fatos analisados nestes autos.
Na origem, o Ministério Público Eleitoral, ajuizou representação por arrecadação e gastos ilícitos
de recursos em campanha eleitoral em face de DANTE CONRADO MUNDT, com fundamento no
art. 30-A, da Lei nº 9.504/1997, alegando em síntese que no processo de prestação de contas do
representado foram constatadas irregularidades graves consistentes no recebimento e uso de
recursos oriundos de fonte vedada e no uso irregular de verbas do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha- FEFC para remunerar parente, configurando desvio de finalidade.
No recurso DANTE CONRADO MUNDT alega, em síntese, que: a) não possui patrimônio ou
renda excessiva que lhe permita praticar qualquer forma de abuso econômico; b) para a
campanha eleitoral do cargo de vereador no Município de Pato Bragado/PR, a Justiça Eleitoral
fixou como limite máximo de despesa de cada candidato o valor de R$ 15.985,08; c) declarou
como despesa na sua prestação de contas, o valor total de R$ 3.035,70; d) promoveu uma
campanha módica e simplória, com poucos recursos e poucas despesas, gastando apenas
aproximadamente 21,5% do valor permitido pela Justiça Eleitoral; e) foram apenas duas
despesas contraídas, a contratação de Junior Marcelo Mundt como cabo eleitoral, e a contratação
da Gráfica ACW Ltda, para produção de materiais impressos, f) foi comprovado na sua prestação
de contas que o valor de R$ 810,70 foi doado equivocadamente pela empresa Sorveteria Mundt
Eirelli Me, que na época era de propriedade da sua genitora, a Sra. Ines Salete Szczuk Mundt,
conforme se comprova no ID 127733798 dos autos nº 0600456-33.2024.6.16.0121, g) corrigiu
espontaneamente a inconsistência, quando na data de 18/10/2024, ou seja, antes da
apresentação da prestação de contas final, identificou a referida irregularidade e assim promoveu
a devolução do valor arrecadado indevidamente aos cofres da União, demonstrando a sua boa-fé
e o cumprimento da legislação, nos termos do artigo 31, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, h)
optou pela contratação de seu tio como cabo eleitoral pelo seu vasto conhecimento político
estratégico, e principalmente, por conhecer praticamente todos cidadãos bragadenses, i) o valor
pago foi de R$ 118,42 por dia trabalhado.
Requer que seja recebido o presente recurso em seu efeito suspensivo, conhecido e no mérito
provido, para reformar integralmente a Sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto, asseverando que duas irregularidades principais
levaram à cassação do diploma. A primeira foi o uso de R$ 810,70 de fonte vedada (pessoa
jurídica) em 01/10/2024 para despesa de campanha, com o valor sendo restituído 17 dias após a
eleição. A segunda irregularidade consistiu no uso de R$ 2.225,00 (89% dos recursos públicos)
para remunerar o tio do candidato, Sr. Junior Marcelo Mundt, como cabo eleitoral por 17 dias.

Num. 44740602 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:42:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519424998400000043678716
Número do documento: 25092519424998400000043678716
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/09/2025 17:01:20
Apesar da falta de proibição legal expressa, a jurisprudência considera tal prática com recursos
públicos uma violação dos princípios da moralidade, impessoalidade e economicidade,
configurando desvio de finalidade e má gestão.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. Como relatado trata-se de recurso eleitoral interposto por DANTE CONRADO MUNDT em face
da sentença do juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon- PR, que julgou
procedente a representação, reconhecendo a prática de captação e realização de gastos ilícitos
de recursos, para fins eleitorais, nas Eleições de 2024, nos termos do art. 30-A, § 2º, da lei
9.504/97, combinado com o art. 17, § 8º, da Resolução nº 23.607 do TSE, cassando o diploma de
DANTE CONRADO MUNDT para o cargo de Vereador do Município de Pato Bragado e, de
consequência, nos termos do art. 22, inciso XIV, da lei complementar 64/90, declarando sua
inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 08 (oito) anos subsequentes à eleição em
que se verificaram os fatos analisados nestes autos.
Nas razões do recurso o recorrente alega que que não possui patrimônio excessivo, sua
campanha para vereador em Pato Bragado/PR foi modesta. Gastou R$ 3.035,70 dos R$
15.985,08 permitidos, cerca de 21,5% do limite, com apenas duas despesas: a contratação de
Junior Marcelo Mundt (tio, cabo eleitoral com vasto conhecimento político local, pagou R$
118,42/dia) e da Gráfica ACW Ltda. Ele explica que R$ 810,70 foram doados equivocadamente
pela Sorveteria Mundt Eirelli Me de propriedade de sua genitora e que corrigiu espontaneamente
a inconsistência em 18/10/2024, antes da prestação de contas final, devolvendo o valor à União,
demonstrando boa-fé e cumprimento da legislação.
O recurso merece provimento.
A captação ou gasto ilícito de recursos para fins eleitorais está prevista no art. 30-A da Lei nº
9.504/97, que assim dispõe:
Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça
Eleitoral, no prazo de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indicando
provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em
desacordo com as normas desta lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos.
1º Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no art.
22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, no que couber.
§ 2º Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será
negado diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado.
§ 3º O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas
com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do

Num. 44740602 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:42:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519424998400000043678716
Número do documento: 25092519424998400000043678716
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/09/2025 17:01:20
julgamento no Diário Oficial.
Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.735/2024, que trata dos ilícitos eleitorais, dispõe que a
desaprovação das contas de campanha não caracteriza, de forma automática o ilícito e que para
a procedência do pedido é preciso aferir a gravidade da conduta reputada ilegal tanto pela
relevância jurídica da irregularidade quanto pela ilegalidade qualificada, nos seguintes termos:

DA ARRECADAÇÃO E DO GASTO ILÍCITO DE CAMPANHA
Art. 11. É grave a violação de normas relativas à arrecadação e aos gastos de
recursos que, ultrapassando a mera falha contábil, revela conduta com
relevância jurídica ou ilegalidade qualificada.
§ 1º A desaprovação das contas de campanha não caracteriza, de forma
automática, o ilícito previsto no caput deste artigo e a aprovação das contas
não constitui óbice à apuração daquele ilícito.
§ 2º A gravidade do desvio de finalidade dos recursos públicos destinados a
candidaturas femininas independe do montante desviado, bastando, para a
configuração do ilícito, a demonstração de que os valores não foram empregados
em benefício de candidata registrada.
§ 3º A ilegalidade qualificada, configurada pela má-fé da candidata ou do
candidato, pode ser inferida pelo emprego de ardis destinados a ocultar a
origem dos recursos de campanha, ainda que não demonstrada a utilização de
fonte vedada.
Art. 12. Comprovados captações ou gastos ilícitos de campanha, será negado o
diploma à(ao) candidata(o) ou cancelado, se já tiver sido outorgado.
§ 1º A sanção prevista no caput deste artigo poderá recair sobre diploma de
candidata(o) eleita(o) ou de suplente.
§ 2º Não há interesse processual na apuração da conduta de que trata o caput deste
artigo se praticada por candidata ou candidato a cargo majoritário que não tenha
sido eleita(o).
§ 3º O término do mandato eletivo majoritário ou proporcional acarreta a perda do
interesse jurídico na apuração da conduta mencionada no caput deste artigo.

José Jairo Gomes ensina que o objetivo central da regra do art. 30-A da lei nº 9.504/97 é fazer
com que as campanhas políticas se desenvolvam e sejam financiadas de forma escorreita e
transparente, dentro dos parâmetros legais. Só assim poderá haver disputa saudável entre os
competidores. Assevera que o bem jurídico tutelado é a lisura da campanha eleitoral, e que

Num. 44740602 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:42:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519424998400000043678716
Número do documento: 25092519424998400000043678716
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/09/2025 17:01:20
também é tutelada a isonomia que deve imperar no certame. Não se afastam, também, os
princípios da razoabilidade e a proporcionalidade, que informam todo o sistema jurídico. Por eles,
a sanção deve ser proporcional à gravidade da conduta e à lesão perpetrada ao bem jurídico
tutelado (Direito Eleitoral, Atlas, 13ª ed.).
A jurisprudência do TSE e também desta Corte Eleitoral caminha no sentido de que a cassação
do mandato ou do diploma, com base no art. 30-A da Lei das Eleições, reclama a gravidade do
ato ilícito, ante o contexto da campanha do candidato, e a lesão aos bens jurídicos protegidos
pela norma, quais sejam, a igualdade política, a lisura na competição e a transparência das
campanhas eleitorais. Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR.
REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO OU GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS.
VERBAS DO FEFC DESTINADAS AO FINANCIAMENTO DE CANDIDATURA
FEMININA. DOAÇÃO PARA CAMPANHA DE CANDIDATO. BENEFÍCIO À
CANDIDATURA FEMININA NÃO COMPROVADO. DESVIRTUAMENTO DE
RECURSOS PÚBLICOS. MA-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. VALORES DOADOS
EQUIVALENTES A 25% DO TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS
PELA CANDIDATA. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. RELEVÂNCIA JURÍDICA.
GRAVIDADE DA CONDUTA. CONFIGURAÇÃO. CASSAÇÃO. PROVIMENTO.
1. A finalidade da Representação proposta com base no art. 30-A da Lei n.
9.504/1997 é a apuração de condutas dissonantes das normas que disciplinam a
arrecadação e os gastos de recursos, de modo que o desvirtuamento na aplicação
de recursos públicos com destinação específica, ainda que oriundos de origem lícita
- FEFC -, enquadra-se na modalidade de ilícito eleitoral descrito no referido
dispositivo legal. Precedentes.
2. Esta Corte Superior firmou entendimento, para as Eleições 2018, no sentido de
que os recursos do FEFC destinados especificamente ao financiamento de
candidaturas femininas que forem repassados a candidatos do sexo masculino não
serão considerados ilícitos, desde que haja comprovação do benefício à campanha
da candidata doadora.
3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a aferição da gravidade da
conduta reputada ilegal pode ser demonstrada pela relevância jurídica da
irregularidade, bem como pela ilegalidade qualificada, evidenciada pela má-fé
do candidato. Precedentes.
4. Em razão da necessária proporcionalidade na aplicação de sanção mais
gravosa, a cassação do mandato ou do diploma, com base no art. 30-A da Lei
das Eleições, reclama a gravidade do ato ilícito, ante o contexto da campanha
do candidato, e a lesão aos bens jurídicos protegidos pela norma, quais sejam,
a igualdade política, a lisura na competição e a transparência das campanhas
eleitorais.
5. Agravo e recurso especial providos.

Num. 44740602 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:42:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519424998400000043678716
Número do documento: 25092519424998400000043678716
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/09/2025 17:01:20
(TSE Recurso Especial Eleitoral nº060000449, Acórdão, Relator(a) Min. Kassio
Nunes Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2024).

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
REPRESENTAÇÃO POR GASTOS ILÍCITOS DE CAMPANHA. ART. 30-A DA LEI
Nº
9.504/97.
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
IMPROCEDÊNCIA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença que
julgou improcedente Representação por Arrecadação e Gastos Ilícitos de Recursos,
com base no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, em face de candidato eleito.
2. O Ministério Público Eleitoral alega cerceamento de defesa, ante a não produção
de provas (quebra de sigilo bancário e prova testemunhal), e, no mérito, omissão na
arrecadação e nos gastos de campanha, consubstanciada na subestimação de
gastos em evento de lançamento de campanha, contratação de serviços a custo
subestimado, apresentação de preço subestimado para adesivos, ausência de
informação sobre jingles de campanha e desproporcionalidade entre despesas
declaradas e votos obtidos.
3. O Juízo de primeira instância julgou improcedente a representação, por entender
que a ação se baseava em meras suspeitas especulativas e conjecturas, sem o
mínimo de suporte probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa
em razão do indeferimento da produção de provas requeridas pelo Ministério Público
Eleitoral; e (ii) se restou comprovada a prática de captação ou gastos ilícitos de
recursos para fins eleitorais, nos termos do art. 30-A da Lei nº 9.504/97, em razão
de supostas omissões e irregularidades na arrecadação e nos gastos de campanha
do recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Fundamentação legal principal: O indeferimento da produção de provas pelo juiz a
quo não configurou cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado, no exercício
do poder discricionário conferido pelo art. 370, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, entendeu que as provas existentes nos autos eram suficientes para a
formação de sua convicção e que as provas requeridas eram protelatórias e
desnecessárias.
6. A quebra de sigilo bancário, por envolver o afastamento de garantias
constitucionais, exige um mínimo de concretude dos indícios dos ilícitos aventados,

Num. 44740602 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:42:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519424998400000043678716
Número do documento: 25092519424998400000043678716
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/09/2025 17:01:20
não podendo servir como ferramenta indiscriminada para especular meras hipóteses
(fishing expedition).
7. As alegações do Ministério Público Eleitoral não foram acompanhadas de indícios
mínimos de sua concretude, limitando-se a conjecturas e comparações genéricas,
insuficientes para comprovar a ocorrência de captação ou gastos ilícitos de
recursos.
8. A prestação de contas do recorrido foi aprovada, e a documentação acostada aos
autos demonstra a fragilidade das alegações do Ministério Público Eleitoral, não
restando caracterizadas as omissões alegadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. O indeferimento da produção de provas reputadas
desnecessárias e protelatórias não configura cerceamento de defesa, quando o
magistrado, no exercício do poder discricionário conferido pelo art. 370, parágrafo
único, do CPC, entende que as provas existentes nos autos são suficientes para a
formação de sua convicção. 2. A quebra de sigilo bancário, por envolver o
afastamento de garantias constitucionais, exige um mínimo de concretude dos
indícios dos ilícitos aventados, não podendo servir como ferramenta indiscriminada
para especular meras hipóteses (fishing expedition).
3. A comprovação da prática de captação ou gastos ilícitos de recursos para
fins eleitorais, nos termos do art. 30-A da Lei nº 9.504/97, exige a
demonstração da relevância jurídica da irregularidade e da ilegalidade
qualificada (má-fé), não se prestando para tanto meras conjecturas e
comparações genéricas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 30-A; Código de Processo Civil,
art. 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
(...)
(TRE- PR RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL nº060089321, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 17/07/2025).

ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS. UTILIZAÇÃO DE

Num. 44740602 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:42:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519424998400000043678716
Número do documento: 25092519424998400000043678716
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/09/2025 17:01:20
ESTACIONAMENTO PERTENCENTE A PESSOA JURÍDICA. ILEGALIDADE
QUALIFICADA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM
EXAME
1. Recurso eleitoral interposto pela coligação "Dois Vizinhos da Esperança" contra
sentença que julgou improcedente representação por captação ilícita de recursos,
com fundamento no artigo 30-A da Lei das Eleições, em face de Luis Carlos Turatto
e Mauri Manica. A representante alega que os recorridos utilizaram o
estacionamento de uma churrascaria, pertencente a pessoa jurídica, para realização
de reunião político-eleitoral, o que configuraria doação estimável vedada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a utilização do estacionamento
de uma churrascaria configura captação ilícita de recursos; (ii) verificar a existência
de nulidade processual em razão da adoção de rito inadequado no primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há perda superveniente do objeto em relação ao recorrido Mauri Manica,
candidato não eleito, por ausência de interesse processual, uma vez que a única
sanção prevista no artigo 30-A é a negativa ou cassação do diploma, restando a
análise restrita a Luis Carlos Turatto, eleito prefeito.
4. A alegação de nulidade pela adoção do rito do artigo 96 da Lei das Eleições, ao
invés do previsto no artigo 22 da LC nº 64/90, encontra-se preclusa, pois não foi
suscitada no momento oportuno. Ademais, não houve demonstração de prejuízo
concreto aos recorridos, conforme preceituam o artigo 278 do CPC e o artigo 219 do
Código Eleitoral. De qualquer forma, a análise desse tipo de nulidade não pode ser
condicional, como pretendem os recorridos, que pretendiam sua declaração
somente na hipótese de procedência do recurso.
5. Quanto ao mérito, a cessão informal de espaço pertencente a pessoa
jurídica, por si só, não configura captação ilícita de recursos para os fins do
artigo 30-A da Lei das Eleições. Pela incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, exige-se a demonstração de relevância
jurídica da irregularidade, considerado o contexto da campanha eleitoral, e/ou
a ilegalidade qualificada pela má-fé do candidato, o que não se verifica no
caso concreto.
6. A inexistência de prova de que o recorrido Luis Carlos Turatto tinha
conhecimento de que o espaço era de propriedade de pessoa jurídica, a falta
de impacto relevante no contexto da campanha eleitoral e a ausência de má-fé
afastam a gravidade necessária para aplicação da sanção prevista no artigo
30-A da Lei das Eleições.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44740602 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:42:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519424998400000043678716
Número do documento: 25092519424998400000043678716
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/09/2025 17:01:20
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A caracterização de captação ilícita de recursos prevista no artigo 30-A da
Lei das Eleições exige a demonstração de gravidade da conduta e/ou de má-fé
do candidato.
2. A utilização de espaço pertencente a pessoa jurídica, sem prova de impacto
relevante na campanha e sem evidência de má-fé, não configura captação ilícita de
recursos para os fins do artigo 30-A da Lei das Eleições.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 30-A; LC nº 64/90, art. 22; CPC,
arts. 278 e 373; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 31.Jurisprudência relevante
citada: TSE, REspE nº 179550/SP, Rel. Min. Edson Fachin, publ. 25/08/2020; TRE-
PR, REl nº 060004936, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, publ. 30/11/2021; TRE-
PR, Rp nº 060000204, Rel. Des. Jean Carlo Leeck, publ. 05/11/2019.
(TRE- PR RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060065051, Acórdão,
Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 22/01/2025).

Na sentença, o juízo de origem reconheceu a existência de duas irregularidades na prestação de
contas do recorrente.
A primeira irregularidade consistiu no recebimento e utilização, em 01/10/2024, de R$ 810,70,
oriundos de fonte vedada (pessoa jurídica), quantia creditada diretamente na conta destinada à
movimentação de recursos do FEFC e utilizada, na mesma data, para pagamento de despesa de
campanha junto à Gráfica ACW Eireli.
A segunda irregularidade refere-se ao uso de R$2.225,00, equivalentes a 89% dos recursos
públicos recebidos do FEFC para remunerar o Sr. Junior Marcelo Mundt, tio do candidato,
contratado como cabo eleitoral.
Em relação à primeira irregularidade, tem-se que na inicial foi apontado que a análise técnica das
contas prestadas pelo Representado identificou o recebimento de recursos de fonte vedada,
pessoa jurídica (art. 31, inciso I, Resolução TSE nº 23.607/2019), no valor de R$ 810,70.
Na prestação de contas o recorrente apresentou nota explicativa informando que o depósito teria
sido feito pela sua mãe e que procedeu a devolução do valor ao Tesouro Nacional.
Conforme se verifica do extrato bancário juntado na prestação de contas, houve um depósito pela
Sorveteria Mundt Ltda, CNPJ 11.074.740/0001-99 no valor de R$ 810,70.
No recurso, o recorrente juntou o contrato social da empresa, o qual demonstra que a
SORVETERIA MUNDT EIRELI - ME tratava-se, na época da doação, de Empresa Individual de
Responsabilidade Ltda de propriedade de sua mãe Ines Salete Szczuk Mundt.

Num. 44740602 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:42:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519424998400000043678716
Número do documento: 25092519424998400000043678716
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/09/2025 17:01:20
O recorrente explicou que houve equívoco por parte da doadora, que possui suas contas de
pessoa física e jurídica no mesmo Banco Sicredi, utilizando-as no mesmo aplicativo, causando
corriqueira confusão no seu manuseio.
Confira-se:
Com efeito é de se acolher a justificativa do recorrente eis que a utilização da conta pessoa
jurídica pela sua genitora ao invés da pessoa física para a doação, tratou-se de erro
procedimental não havendo gravidade na conduta. Ademais verifica-se que houve a devolução do
valor ao Tesouro Nacional e, ainda, diante do valor ínfimo valor da irregularidade não se verifica
que tenha causado desequilíbrio no pleito.
A segunda irregularidade refere-se ao uso de R$2.225,00, equivalentes a 89% dos recursos
públicos recebidos do FEFC para remunerar o Sr. Junior Marcelo Mundt, tio do candidato,
contratado como cabo eleitoral.
Na sentença, o juízo de origem reconheceu como gasto ilícito a referida despesa, nos seguintes
termos no que importa:
(...) O tio do representado, senhor Júnior Marcelo Mundt, foi contratado para
prestação de serviço de cabo eleitoral. A menção da defesa de que o serviço
contratado seria de um "faz tudo" não procede. Conforme contrato contido às fs.
172/173 do doc id 128876838, o objeto do contrato é de cabo eleitoral, com vigência
de 18 de setembro a 05 de outubro de 2024, para 08 (oito) horas diárias, mediante
remuneração de R$ 2.225,00 (dois mil e duzentos e vinte e cinco reais). Apesar de a
defesa sustentar a competência do senhor Júnior, não foi apresentada, em momento
algum, seja nestes autos, seja nos autos de Prestação de Contas de campanha,

Num. 44740602 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:42:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519424998400000043678716
Número do documento: 25092519424998400000043678716
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/09/2025 17:01:20
qualquer documentação detalhada que justificasse tal despesa.
Quanto à argumentação de que a contratação impugnada está dentro da "média de
despesas de todas as candidaturas", ainda que o desvio de finalidade do uso de
recursos do FEFC já esteja evidenciado, tal alegação não prospera. Mediante
acesso ao site indicado pelo representado, em sua defesa (divulgaCand), é possível
obter informações de acesso público quanto aos gastos dos demais candidatos ao
cargo de vereador para o Município de Pato Bragado. O gasto do candidato mais
votado, Jonatan Fernandes, com o serviço de 01 (um) cabo eleitoral (militância e
mobilização
de
rua),
foi
de
R$
1.000,00
(um
mil
reais)
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/16000
2281124/2024/74624). O candidato, também eleito, Anderson Leindecker Baby,
desembolsou R$ 2.150,80 (dois mil e cento e cinquenta reais e oitenta centavos)
para
remunerar
02
(dois)
cabos
eleitorais
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/16000
2281148/2024/74624). No mesmo sentido foi com a candidatura do vereador eleito
Alberto Mareco, que gastou R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para pagar o
serviço de 02 (dois) cabos eleitorais.
O representado pagou o dobro da segunda maior remuneração paga a cabo eleitoral
nas Eleições 2024, para o cargo de vereador do Município de Pato Bragado. Não se
discute quanto à efetiva prestação de serviços do tio contratado por ele. O que se
percebe claramente foi que ele utilizou exclusivamente recursos públicos, quase sua
totalidade (89%), para remunerar apenas um membro de sua família, em valor muito
superior ao praticado pelos demais candidatos para o pleito em disputa.
O elevado percentual de recursos públicos utilizados indevidamente inviabiliza
qualquer argumentação sobre a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. O princípio da soberania popular não pode servir para convalidar
irregularidades praticadas durante a campanha eleitoral. Agir de modo diverso
consistiria em legalizar imoralidades e construir indevido entendimento de
permissivo imoral na sociedade. O Poder Judiciário tem, dentre suas funções
precípuas, a de pacificação social. Pacificar não corresponde afastar a aplicação de
sanções diante de irregularidades praticadas, no caso, no processo eleitoral.
Pacificar corresponde a prezar e a preservar uma cultura de honestidade e
moralidade, mediante aplicação das normas jurídicas, sob pena de contaminar a
sociedade, que, de acordo com recentes pesquisas, se acha desacreditada da
classe política (...).

Todavia, com a devida vênia ao entendimento diverso do juízo de origem e da Procuradoria
Regional Eleitoral, tenho que a irregularidade consistente no pagamento de R$2.225,00 com
recursos do FEFC para remunerar o Sr. Junior Marcelo Mundt, tio do candidato, contratado como
cabo eleitoral, não se reveste de gravidade suficiente, à luz do princípio da razoabilidade, a
ensejar a cassação do diploma do candidato eleito, com base no art. 30-A da Lei nº 9.504/97,
devendo a sentença ser reformada neste ponto.

Num. 44740602 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:42:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519424998400000043678716
Número do documento: 25092519424998400000043678716
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/09/2025 17:01:20
Com efeito, no caso tem-se que o candidato recebeu R$ 2.500,00 do Fundo Especial para
Financiamento de Campanha- FEFC, dos quais utilizou quase que a totalidade, R$ 2.225,00,
equivalente a 89% dos recursos públicos recebidos, para remunerar seu tio, com sua contratação
para prestação de serviços de sua campanha eleitoral.
Nos termos da jurisprudência desta corte "A contratação de parente não é vedada
expressamente, mas deve atender aos princípios da moralidade, impessoalidade e
economicidade, previstos no art. 37 da Constituição Federal, devendo ser apresentada
justificativa para a contratação" (TRE- PR RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº060031178, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE - DJE, 27/03/2025).
No caso, conforme constou da sentença, o recorrente não apresentou justificativa para a
contratação do parente, o que ensejou a desaprovação das contas.
Porém, há que ser considerado que, nos termos do art. 11, § 1º da Resolução nº 23.735/2024 do
TSE, acima mencionada, a desaprovação das contas de campanha não caracteriza, de forma
automática o ilícito e que, para a procedência do pedido, é preciso aferir a gravidade da conduta
reputada ilegal tanto pela relevância jurídica da irregularidade quanto pela ilegalidade qualificada.
Com efeito, com relação aos gastos dos demais candidatos, na sentença o juízo de origem
destacou que:
"(...) mediante acesso ao site divulgaCand, é possível obter informações de acesso
público quanto aos gastos dos demais candidatos ao cargo de vereador para o
Município de Pato Bragado. O gasto do candidato mais votado, Jonatan Fernandes,
com o serviço de 01 (um) cabo eleitoral (militância e mobilização de rua), foi de R$
1.000,00
(um
mil
reais)
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/16000
2281124/2024/74624). O candidato, também eleito, Anderson Leindecker Baby,
desembolsou R$ 2.150,80 (dois mil e cento e cinquenta reais e oitenta centavos)
para
remunerar
02
(dois)
cabos
eleitorais
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/16000
2281148/2024/74624). No mesmo sentido foi com a candidatura do vereador eleito
Alberto Mareco, que gastou R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para pagar o
serviço de 02 (dois) cabos eleitorais".

No plano prático, o que se pode observar é que outros candidatos também gastaram quantias
semelhantes em valores absolutos, com o pagamento de cabos eleitorais, com a diferença de
terem optado por contratar um ou dois cabos eleitorais.
Na hipótese, o valor pago ao cabo eleitoral foi devidamente registrado na prestação de contas,
não tendo havido prejuízo à transparência dos gastos.
Da mesma forma, não se verifica má-fé do recorrente na medida de que o serviço foi
devidamente prestado como destacado na parte inicial da sentença: "A controvérsia trazida

Num. 44740602 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:42:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519424998400000043678716
Número do documento: 25092519424998400000043678716
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/09/2025 17:01:20
nestes autos é passível de julgamento antecipado, por não haver necessidade de produção de
prova testemunhal. Não há questionamento quanto à efetiva prestação de serviço pelo tio do
representado, o que demandaria a necessidade da abertura de instrução".
Em que pese o valor da irregularidade apresentar alto percentual em relação ao valor de FEFC
recebido- 89%, não houve gasto excessivo na campanha, não tendo sido comprovado nos autos
que a irregularidade tenha causado repercussão no contexto geral da eleição.
O TSE firmou entendimento de que a imposição da cassação do mandato pela prática de ilícito
prevista no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 depende de aferição, em concreto, da relevância
jurídica da conduta, do comprometimento da lisura do pleito e da proporcionalidade da medida
(AgR-REspe 724-88, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.5.2019).
Nesses termos, pela incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, exige-se a
demonstração de relevância jurídica da irregularidade, considerado o contexto da campanha
eleitoral, e/ou a ilegalidade qualificada pela má-fé do candidato, o que não se verifica no caso
concreto.
Dessa forma, afastada a gravidade necessária para aplicação da sanção prevista no artigo 30-A
da Lei das Eleições, mister o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar
improcedente a representação.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto por DANTE CONRADO MUNDT para fim de reformar a sentença proferida pelo juízo
da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon- PR, para julgar improcedente a
representação.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600595-82.2024.6.16.0121 -
Pato Bragado - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI -
RECORRENTE: DANTE CONRADO MUNDT - Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO GUSTAVO
BERSCH - PR43455 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO

Num. 44740602 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/09/2025 19:42:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519424998400000043678716
Número do documento: 25092519424998400000043678716
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/09/2025 17:01:20
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.09.2025